Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-07.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800599-07.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 20/04/2023